Tribunal: TJSP
Processo: 2110045-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Município de Carapicuíba – IPTU - Sentença de extinção do feito, diante do reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte adversa, pelo Município – Ônus da sucumbência imputados à exequente – Inconformismo – Não acolhimento - Descumprimento de obrigação acessória de informar a alienação ao Fisco que apenas induz eventual aplicação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Município de Carapicuíba – IPTU - Sentença de extinção do feito, diante do reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte adversa, pelo Município – Ônus da sucumbência imputados à exequente – Inconformismo – Não acolhimento - Descumprimento de obrigação acessória de informar a alienação ao Fisco que apenas induz eventual aplicação de multa - Municipalidade que deu causa à execução na medida em que promoveu a ação contra parte ilegítima - Inteligência da Súmula no 153 do c. STJ - Precedentes – Sentença mantida - Recurso desprovido.